Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711671-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jameson Almeida Gomes e Gustavo Rosa Brito (réus) contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF (ID 35706757), que pronunciou o primeiro réu pelo delito tipificado no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (por duas vezes, em relação às vítimas Gustavo e Caio), do art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 73, todos do Código Penal (em relação à vítima Davi Lucas), e do art. 14, caput, e art. 16, § 1o, inciso V, ambos da Lei 10.826/2003; e o segundo réu pelo delito tipificado no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP (em relação à vítima Jameson). A defesa do réu Jameson, em suas razões (ID 35706775), postula sua absolvição ou impronúncia, em face da excludente de ilicitude por legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, bem como seja aplicado o princípio da consunção nos tipos penais do art. 121, § 2o, inciso I c/c art. 14, inciso II, e artigo 129, ambos do CP e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003; bem como a absolvição do crime tipificado no art. 16, § 1o, inciso V, da Lei 10.823/2003. Por último, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Por sua vez, o réu Gustavo requer, em síntese, a declaração de nulidade da sentença e a impronúncia. Subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo torpe. Por último, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares (ID 35706777). O Ministério Público, em contrarrazões (ID 35706792), requer o conhecimento e o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 36284884), manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do apelo. É o relatório. No que diz respeito ao pedido de recorrer em liberdade dos réus, a sentença restou fundamentada nos seguintes termos (ID 35706757): “Diante de todo o exposto, PRONUNCIO 1) JAMESON ALMEIDA GOMES, vulgo “Baiano”, por incursão nas penas do art. 121, § 2o, inciso I, c.c art. 14, inciso II, do Decreto-lei n.o 2848/40 - Código Penal/CP (por duas vezes, em relação às vítimas Gustavo e Caio), do art. 121, § 2o, inciso I, c.c art. 14, inciso II, na forma do art. 73, todos do Código Penal (em relação à vítima Davi Lucas), e do art. 14, caput, e art. 16, § 1o, inciso V, ambos da Lei 10.826/2003; e 2) GUSTAVO ROSA BRITO, vulgo “Rosinha”, por incursão nas penas do art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP (em relação à vítima Jameson); (...) Não há fatos novos que autorizem a REVOGAÇÃO da prisão preventiva, motivo pelo qual o(s) acusado(s) JAMESON ALMEIDA GOMES vulgo “Baiano”, GUSTAVO ROSA BRITO, vulgo “Rosinha”, permanecerá(ão) PRESO(s).” Neste contexto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão dos réus, vez que permaneceram presos durante toda a instrução processual, o crime, em tese, é hediondo, com pena mínima cominada de 12 (doze) anos de reclusão, além de restarem inalterados os fundamentos que ensejaram as prisões preventivas. Assim, nota-se que a manutenção da prisão encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos para recorrerem em liberdade. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2022 23:54:30. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator